Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-85.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014341-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), EDINALVA MOURA HEINTZE - CPF: 242.001.151-15 (APELADO), MARCO ANTONIO MORALES - CPF: 702.686.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTOS. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edinalva Moura Heintze em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com inexistência de débito, devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno ou externo; (ii) verificar se houve defeito na prestação do serviço bancário em face da contratação de múltiplos empréstimos no mesmo dia sem acionamento de sistemas de segurança; e (iii) determinar se os índices de correção monetária e juros moratórios aplicados na sentença observam a legislação superveniente.

III. Razões de decidir

3. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social subsume-se ao conceito de fortuito interno, porquanto inserida no âmbito do risco inerente à atividade bancária, conforme orientação cristalizada na Súmula 479 do STJ, não constituindo excludente de responsabilidade civil.

4. A contratação de cinco empréstimos em um único dia, sem acionamento de protocolos de segurança pela instituição financeira, revela defeito manifesto na prestação do serviço, considerando que tais operações destoavam objetivamente do perfil de consumo da titular da conta, exigindo a adoção de medidas preventivas mínimas.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira reveste-se de natureza objetiva, ex vi do art. 14 do CDC, somente sendo afastada mediante demonstração inequívoca da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras desenvolver e manter sistemas inteligentes de proteção contra fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos mediante análise conjunta de fatores como perfil de consumo, horário das operações, intervalo temporal entre transações e sequência das operações realizadas.

7. Os danos morais decorrem in re ipsa dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e dos transtornos enfrentados para resolver a situação fraudulenta, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00.

8. A Lei nº 14.754/2023 e a Resolução CMN nº 5.171/2024 estabeleceram nova sistemática para correção monetária (IPCA-IBGE) e juros moratórios (taxa SELIC deduzida da inflação), aplicável às sentenças proferidas após sua vigência, impondo a adequação dos índices fixados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os índices de correção monetária e juros moratórios à sistemática SELIC/IPCA, mantida no mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social constitui fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade bancária e não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A contratação de múltiplos empréstimos em curto período, sem acionamento de sistemas de segurança, configura defeito na prestação do serviço bancário, impondo a responsabilização pelos danos decorrentes. 3. As instituições financeiras devem desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção a fraudes, considerando o perfil de consumo do cliente e as circunstâncias atípicas das operações realizadas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 1º e § 3º; CC, art. 406; Lei nº 14.754/2023; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da
Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico C/C Inexistência De Débito, Devolução De Valores Pagos E Indenização Por Dano Moral
ajuizado por
EDINALVA MOURA HEINTZE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões recursais (ID 335395906), o banco apelante sustenta, em síntese, que os contratos firmados entre as partes são válidos, tendo sido realizados por meio eletrônico, com a utilização de senhas pessoais e intransferíveis da autora. Alega que os valores contratados foram depositados na conta bancária da apelada e que as transferências via PIX questionadas foram realizadas pela própria autora, mediante a inserção de suas senhas pessoais, tanto a de acesso ao aplicativo e/ou internet banking quanto a de validação de operações.

Argumenta que
"para efetuar as transações via PIX, bem como outras operações como agendamentos e pagamentos no site ou aplicativo do Mercantil do Brasil, faz-se necessário o uso de senhas, senhas estas de uso pessoais e intransferíveis, não devendo ser compartilhadas".

Sustenta que
"a ÚNICA PESSOA QUE TERIA CIÊNCIA DAS SENHAS DE ACESSO E DE EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO É A PRÓPRIA autora, não há dúvidas de que todas as operações que resultaram em uma saída de valores da sua conta foram por ela mesma realizada".

Defende que os contratos firmados entre as partes atenderam a todos os requisitos legais, podendo ser observada a presença de todos os elementos intrínsecos (requisitos) e extrínsecos (pressupostos), sendo o dever de informação amplamente atendido conforme art. 6º, III, art. 31 e art. 52, todos do CDC. Aduz que, nos termos dos contratos em anexo, respeitando o art. 49 do CDC, o cliente poderia desistir do contrato no prazo de 07 dias a contar da sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.

Aduz a culpa exclusiva da autora, que teria transferido os valores a terceiros sem a devida cautela, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Afirma que
"ao efetuar a transferência, creditando deliberadamente valores à terceiro, sem verificação da veracidade das informações, está configurada desídia da autora, não evidenciada falha na prestação de serviços pelo banco, havendo culpa exclusiva do consumidor/cliente ao efetuar livremente transferência para conta de terceira pessoa sem a devida cautela".

Argumenta que o banco não contribuiu de qualquer maneira para a aplicação do golpe, orientando frequentemente os seus clientes sobre os diversos golpes que são aplicados por terceiros de má-fé, inclusive disponibilizando em seu site institucional uma aba exclusiva denominada "segurança", onde consta uma cartilha com diversas espécies de golpes e formas de se proteger contra cada um deles.

Quanto aos danos morais, sustenta sua inexistência, argumentando que não houve qualquer ataque à moral e à dignidade da parte autora. Afirma que "para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, teria lhe causado transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral".

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Pleiteia, ainda, a compensação do valor de R$ 1.684,84 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que seria o saldo residual em favor da autora após as transações PIX impugnadas, argumentando que "em caso de cancelamento dos contratos firmados, O QUE NÃO SE ESPERA, as partes devem retornar ao status quo ante, isto é, AO RÉU devem ser restituídos os valores disponibilizados à autora por meio da contratação cancelada, isto é, R$ 1.684,84".

Por fim, requer a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, alegando que
"desde 30 de agosto de 2024, a correção monetária deve seguir o IPCA-IBGE e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC deduzida da inflação medida pelo próprio IPCA, nos termos da Resolução CMN n° 5171/24 e da recente alteração do art. 406 do Código Civil".

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 336136369.

Nas contrarrazões (id. 335395910), a apelada refuta os argumentos do banco, afirmando ter procurado a instituição no dia seguinte ao golpe (26/04/2025) e sido orientada a abrir um chamado pelo aplicativo, sendo que, em 30/04/2024, o réu realizou o resgate de parte dos valores fraudados. Sustenta que o banco não apresentou documentos que comprovem a celebração dos contratos pela autora, alegando que golpistas acessaram sua conta sem verificação adequada. Alega que agiu de boa-fé ao devolver os valores, sendo coagida por golpistas que se passaram por funcionários do banco. Argumenta que o banco deve arcar com as consequências da facilidade de acesso aos créditos e que os valores não deveriam ter sido creditados sem seu consentimento. Em relação aos danos morais, sustenta que não se tratou de mero aborrecimento, destacando os transtornos causados, como a dificuldade de acesso à agência e a falta de resposta do banco. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da
Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico C/C Inexistência De Débito, Devolução De Valores Pagos E Indenização Por Dano Moral
ajuizado por
EDINALVA MOURA HEINTZE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e está devidamente preparado, conforme comprovante de ID 336136369, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelada foi vítima de fraude praticada por terceiros que, utilizando-se de seus dados, contrataram indevidamente cinco empréstimos bancários em seu nome junto à instituição financeira ré. Em 25/04/2024, valores provenientes de contratos fraudulentos foram creditados na conta bancária da autora e, em seguida, transferidos para os golpistas, que se passaram por funcionários do banco em ligações telefônicas.

Ao perceber o golpe, a autora comunicou a instituição financeira e as autoridades, mas, embora parte dos valores tenha sido recuperada, o banco não cancelou os contratos fraudulentos nem interrompeu os descontos indevidos sobre sua aposentadoria. Requereu a nulidade dos contratos, a devolução dos valores pagos (R$ 525,34), a responsabilização do banco pelos valores repassados aos golpistas (R$ 8.800,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Juntou aos autos documentos comprobatórios, como boletim de ocorrência, extratos bancários, comprovantes de transferências e contracheques (IDs 158878980 a 158880508).

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente, declarando a nulidade dos contratos nº 424013, nº 322969, nº 424019, nº 424023 e nº 363823. O réu foi condenado à restituição de R$ 525,34, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Também foi condenado à devolução de R$ 7.215,28, referente à diferença entre o valor pago pela autora e o valor restituído, com os mesmos acréscimos. Além disso, o réu foi condenado a pagar R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, o pedido de devolução de R$ 26.343,26 foi julgado improcedente. Vejamos:

“[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por EDINALVA MOURA HEINTZE em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, para:

a) DECLARAR
a nulidade dos contratos nº 424013, nº 322969, nº 424019, nº 424023 e nº 363823;

b) CONDENAR
o réu à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 525,34 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENAR
o réu à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 7.215,28 (sete mil, duzentos e quinze reais e vinte e oito centavos), que corresponde à diferença entre o valor efetivamente pago pela autora e o valor que lhe foi restituído pelo banco, devendo tais valores serem acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

d) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362, STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de devolução da quantia de R$ 26.343,26 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Dou a presente sentença como
PUBLICADA
com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade dos contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado firmados entre as partes, bem como na responsabilidade do banco apelante pelos danos decorrentes de suposta fraude perpetrada por terceiros, que teria resultado na contratação indevida de empréstimos e na transferência dos valores depositados para contas de terceiros.

Conforme documentado nos autos, a autora, ora apelada, alega ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, utilizando-se de seus dados pessoais, teriam contratado cinco empréstimos bancários em seu nome junto à instituição financeira ré. Após o crédito dos valores em sua conta, a autora teria sido induzida, por meio de ligações telefônicas de pessoas que se faziam passar por funcionários do banco, a transferir os valores para contas de terceiros.

O banco apelante, por sua vez, sustenta a validade dos contratos, argumentando que foram firmados eletronicamente pela própria autora, mediante a utilização de senhas pessoais e intransferíveis, e que as transferências via PIX também foram realizadas pela autora, com a inserção de suas senhas de acesso e validação.

A questão jurídica a ser enfrentada, portanto, diz respeito à responsabilidade civil da instituição financeira em casos de fraudes praticadas por terceiros, especialmente quando envolvem a contratação de empréstimos e a realização de transferências eletrônicas.

Reconheço, de início, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, incide a regra de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica e informacional em relação à instituição financeira.

Assim, cabia ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, constato que não há elementos suficientes para comprovar a existência de contratação válida dos empréstimos consignados questionados.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a autora, ora apelada, foi vítima de uma modalidade de golpe conhecida como
"engenharia social",
na qual os fraudadores, valendo-se de técnicas de manipulação psicológica, induzem a vítima a fornecer informações confidenciais ou a realizar operações financeiras em benefício dos golpistas.

No caso concreto, conforme narrado pela própria autora em sua petição inicial, os golpistas, após conseguirem contratar empréstimos em seu nome, entraram em contato telefônico com ela, fazendo-se passar por funcionários do banco, e a induziram a transferir os valores depositados em sua conta para contas de terceiros, sob o pretexto de regularizar supostos contratos de empréstimos e limites de crédito de cartão consignado.

A questão que se coloca é se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes dessa fraude, considerando que os contratos foram firmados eletronicamente e as transferências foram realizadas pela própria autora, mediante a inserção de suas senhas pessoais.
Não há comprovação
de que a autora tenha
inicialmente consentido com a contratação
ou se beneficiado dos valores, o que afasta a aplicação do instituto.

Nesse contexto, é relevante destacar o entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.220.333/DF, que afastou a tese de culpa concorrente em hipóteses semelhantes:
"A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos. (...) Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos."
(Recurso Especial nº 2.220.333/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, Terceira Turma)

Ademais, a forma como a fraude se consumou sugere que os delinquentes tiveram acesso a dados cadastrais sensíveis da requerente, circunstância que denota possível vulnerabilidade ou vazamento de informações a partir do sistema da instituição financeira.

No caso sub examine, impende reconhecer que a responsabilidade civil da instituição financeira reveste-se de natureza objetiva,
ex vi
do art. 14 do CDC, de modo que a exoneração do
dever de indenizar somente se perfaz mediante inequívoca demonstração de uma das causas excludentes de ilicitude
previstas no §3º do referido dispositivo legal, quais sejam:
a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em sede de uniformização interpretativa, assentou orientação cristalina sobre o tema, nos termos da Súmula n. 479, verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

À luz dessa moldura normativa e jurisprudencial, a fraude eletrônica perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como delineada nos presentes autos, subsume-se, de forma inarredável, ao conceito jurídico de
fortuito interno
, porquanto inserida no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária.

Assim sendo, tal circunstância não se amolda a qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, não podendo ser invocada, isoladamente, como causa apta a elidir o dever de reparação por parte da instituição financeira demandada.

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Ao proceder à análise acurada dos elementos probatórios constantes dos autos, constato que a contratação do empréstimo, bem como a subsequente transferência eletrônica de valores, ostentam peculiaridades objetivamente atípicas, as quais, em um cenário de diligência esperada, deveriam ter acionado, de forma imediata, os protocolos de segurança da instituição financeira apelada.

Tais elementos, considerados de forma conjunta e à luz do princípio da boa-fé objetiva,
revelam falha sistêmica na política de segurança da instituição demandada
, a qual se omitiu quanto ao dever de adotar medidas preventivas mínimas para evitar a consumação da fraude ora examinada.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, levando em consideração, de maneira integrada e contextual, diversos fatores relevantes, tais como as transações que destoam do perfil comportamental do cliente ou de seu padrão habitual de consumo, o horário e o local em que tais operações são efetuadas, o intervalo temporal entre uma e outra movimentação, a sequência lógica das operações realizadas, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

Chama a atenção o fato de que, em um único dia (25/04/2024), foram contratados
cinco empréstimos em nome da autora
, totalizando um valor expressivo, sem que o sistema de segurança do banco detectasse qualquer anomalia ou acionasse mecanismos de verificação adicionais.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, uma vez que a fraude só foi possível em razão da falha nos sistemas de segurança do banco, que permitiu a contratação indevida de múltiplos empréstimos em nome da autora e não adotou as providências necessárias para cancelar os contratos fraudulentos após ser comunicado da fraude.

A validação de operações suspeitas, destoantes do padrão de consumo da titular da conta,
revela falha manifesta na prestação do serviço
, consubstanciando vício de segurança nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e impondo, por conseguinte, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados.

No que tange ao
pedido de compensação do valor de R$ 1.684,84
, que seria o saldo residual em favor da autora após as transações PIX impugnadas, verifico que tal pleito
não merece acolhimento
.

Conforme narrado pela própria autora e não refutado pelo banco apelante, ela transferiu aos golpistas o montante de R$ 8.850,21, dos quais apenas R$ 1.634,63 foram recuperados pelo banco.

Portanto, não há que se falar em saldo residual em favor da autora, uma vez que ela não se beneficiou dos valores depositados em sua conta, tendo-os transferido para contas de terceiros, induzida por golpistas que se faziam passar por funcionários do banco.

Quanto à condenação por
danos morais
, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, em razão de empréstimo não contratado, causa dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

No caso concreto, além dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a autora enfrentou uma série de transtornos para tentar resolver a situação, tendo que se dirigir à instituição financeira, registrar boletim de ocorrência e buscar a reparação administrativa junto ao banco, sem obter êxito.

Ademais, conforme narrado pela autora e não refutado pelo banco apelante, ela passou por dificuldades financeiras em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, tendo que recorrer a doações para pagar contas básicas e garantir sua subsistência.

Tais circunstâncias evidenciam que os transtornos sofridos pela autora ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral, passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o quantum indenizatório deve ser fixado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso concreto, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

Por fim, quanto ao pedido de adequação dos
índices de correção
monetária e juros de mora, verifico que
ASSISTE razão ao banco apelante.

Com efeito, a Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023, alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, serão fixados segundo a taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.

Ademais, a Resolução CMN nº 5.171/2024, em vigor desde 30 de agosto de 2024, estabeleceu que a correção monetária deve seguir o IPCA-IBGE e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC deduzida da inflação medida pelo próprio IPCA.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 29 de maio de 2025, após a entrada em vigor da referida legislação,
deve ser acolhido o pedido de adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, para que sigam a sistemática SELIC/IPCA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora sigam a sistemática SELIC/IPCA, nos termos da Lei nº 14.754/2023 e da Resolução CMN nº 5.171/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026